Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710273-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GUILHERME LIMA GONCALVES AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, BRAZIL MINING E PARTICIPACOES LTDA, POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP D E S P A C H O Ao embargante para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias, vez que a procuração carreada aos autos de origem no Id. 94737775 não se encontra assinada. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora